Tribunal: TJMT
Processo: 1006354-88.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006354-88.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVO PERON DEBONA - CPF: 717.611.289-49 (APELANTE), GELISON NUNES DE SOUZA - CPF: 158.834.128-31 (ADVOGADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO), ROBERTO ABRAÃO JUNIOR (APELADO), HENRIQUE BOM DESPACHO DANTAS BORGES - CPF: 317.810.121-72 (ADVOGADO), ROBERTO ABRAO JUNIOR - CPF: 304.327.581-00 (APELADO), MARCOS MARTINHO AVALLONE PIRES - CPF: 069.650.848-63 (ADVOGADO), CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS LTDA - ME - CNPJ: 03.245.160/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA UNA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO (NISSAN LIVINA) – EMISSÃO DE 40 NOTAS PROMISSÓRIAS COMO FORMA DE PAGAMENTO – INADIMPLEMENTO DO AUTOR CARACTERIZADO – RECUSA DE RECEBIMENTO PELOS RÉUS NÃO EVIDENCIADA – ALEGAÇÃO DE APROPRIAÇÃO INDEVIDA PELOS RÉUS DO AUTOMÓVEL COROLLA – NÃO CONFIGURAÇÃO – CARRO ENTREGUE PARA QUITAÇÃO DE OUTRO NEGÓCIO EXISTENTE ENTRE AS PARTES – ARGUMENTAÇÕES DO AUTOR – ÔNUS PROBATÓRIO CUMPRIDO – ARTIGO 373, I, DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SITUAÇÃO AUSENTE – EXCLUSÃO DA RESPECTIVA MULTA – SENTENÇA REFORMADA SOMENTE NESSE PONTO –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

Comprovada a inadimplência do autor com as notas promissórias relativas à compra de automóvel (Nissan Livina), não há como deferir a consignação em pagamento, sobretudo se ele não depositou o valor de todas as parcelas em juízo.

Não demonstrado que os réus se apropriaram indevidamente do veículo Corolla, não se justifica a Ação de Busca e Apreensão.

Deve ser excluída a multa por litigância de má-fé quando não extrapolado o direito de ação e se não ocorreu nenhuma das situações descritas no artigo 80 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelações em Ação de Consignação em Pagamento e em Ação de Busca e Apreensão julgadas improcedentes em sentença única.

Na primeira, o autor foi condenado por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 2% sobre o valor corrigido da causa, além das despesas processuais e dos honorários advocatícios de R$3.000,00.

Na segunda, também foi condenado por litigância de má-fé à multa de 2% sobre o valor da causa, além das custas processuais e da verba honorária de 10% sobre o montante atualizado da lide.

No Recurso interposto na Consignação em Pagamento, o apelante alega que as rés se negaram a receber os valores da dívida, sendo direito do devedor se desonerar da obrigação.

Diz que “
A recusa em receber o valor devido, pelo que se extrai do conjunto probatório, foi uma artimanha do Réu manter sob sua posse, de forma irregular, o veículo Toyota Corolla que “tomou do autor”.

Afirma que os apelados não impugnaram as conversas via
whatsapp
,

e que o depoimento pessoal deles não desconstitui referida prova digital, em que teria ficado “
demonstrado cabalmente a sórdida pressão do Réu que, de forma sorrateira, pegou o veículo Toyota/Corolla, visando obrigar o Autor a quitar antecipadamente as promissórias vincendas (compra veículo Nissan Levina), alegando que tinha o Corolla como garantia
”.

Ressalta que vinha pagando regularmente as prestações mensais, mas que os apelados exigiram quitação antecipada sem oferecer nenhum desconto, e que só depois disso devolveriam o veículo (Corolla).

Assevera que os apelados apresentaram apenas uma planilha unilateral para sustentar que o débito somava R$26.788,65, com aplicação de juros muito superiores aos permitidos por lei, sendo nítida, inclusive, a prática de agiotagem.

Opõe-se à sua condenação por litigância de má-fé, pois, segundo argui, fez uso moderado do direito de ação.

Argumenta que não houve nenhuma negociação envolvendo o Corolla como forma de pagamento da obrigação.

Na Apelação interposta na Ação de Busca e Apreensão, o apelante diz que os apelados se apropriaram arbitrariamente do automóvel Toyota Corolla, de sua propriedade, condicionando a sua devolução à quitação da dívida.

Tece as mesmas considerações a respeito da conversa por
whatsapp
feitas anteriormente, bem como sobre os demais temas.

Nas contrarrazões de ambas as demandas, os apelados pugnam pela majoração da multa por litigância de má-fé para 10% do valor atualizado da causa, e pelo não provimento dos Recursos (ID. 155542735 da Consignação em Pagamento e ID. 155545293 da Ação de Busca e Apreensão).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (N. 1001210-36.2018.8.11.0041) E AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (N. 1006354-88.2018.8.11.0041)

O autor alega que adquiriu o veículo Nissan Livina do réu Roberto Abrão Junior, de propriedade de sua madrasta, tendo emitido 40 notas promissórias de R$1.200,00 a serem pagas todo dia 9 de cada mês (de 16-9-2016 a 16-12-2019), e este último ficou responsável pelos recebimentos e com a posse dos títulos de crédito.

Em seu depoimento, o autor primeiro reconhece que comprou o veículo Nissan da madrasta de Roberto Abrão por intermediação dele. Depois diz que ela (madrasta) nunca participou dessa negociação, o que já de início mostra a fragilidade de suas alegações.

Assinala que até outubro de 2017 efetuou os respectivos pagamentos, mas que em novembro Roberto ofereceu resistência ao recebimento das prestações sob a justificativa de que a dívida era maior e que, por isso, era necessário o cumprimento antecipado de toda a obrigação.

Afirma que Roberto se apropriou indevidamente de um veículo Corolla de sua propriedade e condicionou a sua devolução à quitação de todo o saldo devedor.

Admite que desde então não consegue mais pagar as promissórias, o que levou a empresa ré (Cromoarte) a inscrevê-lo nos órgãos de restrição ao crédito. Apesar de estar inadimplente, vendeu o automóvel para terceiro.

Sustenta que a quantia pendente até o momento é de R$3.644,55, alusivos a três notas promissórias (novembro e dezembro de 2017 e janeiro de 2018), e que busca a autorização do depósito em juízo.

A consignação dos R$3.644,55 foi deferida (ID. 155542656 da Consignação em Pagamento), e houve outras relacionadas aos próximos meses (fevereiro, março, abril e maio de 2018).

A arguição de que os réus se apropriaram do veículo Corolla e condicionaram a sua devolução ao pagamento das promissórias está baseada unicamente em uma conversa por
whatsapp
, que não serve como prova pois é de fácil manipulação, tanto assim que contém apenas fragmentos.

Sobre o assunto, o Código de Processo Civil estabelece que “
Dados representados por imagem ou som gravados em arquivos eletrônicos poderão constar da ata notarial”
(artigo 384)
.

Nesse ponto, aliás, Roberto Abrão, em seu depoimento, nega veementemente que tenha trocado essas mensagens com o autor.

No mais, não há nada que vincule o Corolla à compra e venda do Nissan Livina, sendo crível a tese de que havia entre as partes outras negociações (empréstimo de dinheiro), até mesmo pelos depoimentos que prestaram, cujo débito somava R$26.788,65, tendo o autor dado o Corolla para quitar essa dívida. Ou seja, não há relação alguma com a compra e venda do Nissan Livina.

Os réus, inclusive, fizeram alguns reparos no Corolla, que custaram R$4.097,00 (ID. 155545248 da Busca e Apreensão), fato que demonstra que realmente acreditavam que o veículo havia sido entregue para pagamento dos empréstimos descritos na planilha.

Nem o Boletim de Ocorrência nem o Inquérito Policial (ID. 155545211 e ID. 155545213, pág. 4 da Busca e Apreensão) podem ser aceitos como prova de que o Corolla foi retido pelos réus, pois são documentos com informações somente do autor, além de um depoimento de um amigo seu, que nada esclarece.

Os réus apresentam planilha de vários débitos em que o autor assina e registra os seguintes termos:

Deixo como pagamento dessa dívida um carro corola 2018, placa DVA56802, e me comprometo a transferir o veículo quando o DETRAN voltar da greve. Assino abaixo dando veracidade a essa transação, na presença de 04 testemunhas.
(ID. 155545247 da Busca e Apreensão).

Em seu depoimento, o autor confessa que a assinatura é dele. Contraditoriamente, diz que não se lembra de ter dado esse visto no documento e que o texto acima transcrito não é verdadeiro.

A arguição de falsidade da assinatura só pode ser aceita se quem a alega fizer prova (artigo 429, inciso I, do CPC). Por isso, tal declaração é tida como válida para o fim a que se destina, qual seja, comprovar a quitação de outras dívidas do autor com os réus, que não aquela discutida neste feito.

O autor concentra sua defesa, em síntese, na afirmação da prática de agiotagem, o que não tem nenhuma pertinência, pois é assunto que destoa totalmente do ora em litígio, devendo, se for o caso, ser tratado em demanda própria.

Não ficou comprovado que os réus se negaram a receber os valores das notas promissórias, nem que exigiram o cumprimento integral de toda a obrigação de uma vez só. Quanto a isso, o réu Abrão declarou que jamais se recusou a receber tais pagamentos.

A narrativa do autor deixa claro que ele só pagou as notas promissórias até setembro de 2017 (tendo ocorrido a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito – ID. 155545217 da Ação de Busca e Apreensão), mas nas contrarrazões os réus reconhecem o pagamento até julho de 2018, de modo que estariam inadimplentes 16 parcelas.

Como não conseguiu mostrar a recusa dos réus no que tange ao recebimento das prestações, tampouco que o Corolla foi dado para quitar a dívida em discussão, a improcedência das Ações é medida que se impõe.

Vale registrar que os depoimentos das partes e da testemunha são antagônicos. Cada um traz uma dinâmica diferente dos fatos. Por consequência, não podem ser utilizados como provas, já que não há certeza quanto a nenhuma das situações relatadas.

Mas é certo que entre as partes havia outros negócios além daquele objeto destes autos.

Conclui-se que o autor se desincumbiu do ônus probatório, ou seja, demonstrou os fatos constitutivos de seu direito, como manda o artigo 373, inciso I, do CPC.

No que concerne à suposta litigância de má-fé do autor, não ficou caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 80 do CPC. Além do quê, o STJ orienta que a utilização dos instrumentos processuais prenunciados em lei não configura intenção dolosa, imprescindível para imposição da multa correspondente (REsp n. 842688/SC, DJ 21-5-2007).

Já quanto ao pedido dos apelados de majoração da referida multa, as contrarrazões não são o meio adequado para formular pretensões.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso interposto tanto na Ação de Consignação em Pagamento (n. 1001210-36.2018.8.11.0041) quanto na Ação de Busca e Apreensão (n. 1006354-88.2018.8.11.0041), tão somente para afastar a multa por litigância de má-fé.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2023